Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-58.2023.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Inocorrência de ofensa a direitos da personalidade. Verba honorária que havia de ser fixada por equidade, consoante artigo 85 § 8o do CPC, sendo inaplicável o § 8o-A daquele dispositivo. Recurso improvido.